Tribunal: STF
Processo: ADI 6496
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 19-A, 19-B E 22-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274, DE 2020, DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. PADRONIZAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E OS PENSIONISTAS QUE PERCEBAM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Preliminares rejeitadas: legitimidade ativa ad causam; impugnação genérica de diploma legal; ausência de irresignação quanto a todo o complexo normativo; sobrestamento de feito em função de tema da repercussão geral ou de ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a última Reforma da Previdência; distribuição, por conexão, em hipótese não contemplada pelo art. 77-B do Regimento Interno do STF.



    2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se os arts. 19-A, 19-B e 22-A da Lei Complementar estadual nº 274, de 2020, de Mato Grosso do Sul, ofendem os princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de tributo com efeito confiscatório. 



    3. A questão constitucional que se faz presente na ação direta encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018; e ADI nº 5.944/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023.



    4. Não ofende a capacidade contributiva ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento e padronização das alíquotas de contribuição previdenciária, em 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul, com remuneração superior ao salário mínimo, com vistas a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Constituição da República.



    5. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, por suposta ausência de exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Ao longo da instrução processual, restou comprovado p deficit financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul que justificava a medida fiscal ora impugnada.



    6. Não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS do INSS e o RPPS/MS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal.



    7. Não arrosta o princípio da isonomia tributária a padronização no patamar de 14% das alíquotas incidentes sobre o valor das remunerações dos servidores inativos e pensionistas, que recebam proventos ou pensões em valores acima do salário mínimo. Não corresponde a vício de inconstitucionalidade, no caso dos autos, a ausência de escalonamento de alíquotas, em termos reputados suficientes pela confederação requerente, pois mencionada opção política encontra-se dentro da margem de conformação do ente estadual. A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. Trata-se do mesmo raciocínio facultativo que se logra a partir da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos e pensões superem o salário mínio, na hipótese de existir déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, em consonância ao § 1º-A do art. 149 do Texto Constitucional.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.